Tribunal: STF
Processo: ARE 1564943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA E JURÍDICA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA DEVIDA. JUROS DE MORA SOBRE MULTA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A decisão proferida no Mandado de Segurança nº 2004.61.19.006949-7 julgou prejudicado o recurso na época interposta, uma vez que a apelante realizou pedido de desistência do processo, em virtude de ter a RFB reconhecido administrativamente seu direito, e a Fazenda Nacional não se opôs ao pedido.



    2. O momento em que ocorre a disponibilidade econômica do crédito não é a partir do trânsito em julgado da sentença, na presente hipótese, não havendo guarida, em primeira análise, à pretensão da impetrante. Assim, inaplicável à espécie o disposto no artigo 170-A do CTN.



    3. Também não há amparo à alegação de que a utilização dos créditos estaria vedada em virtude do contido na IN RFB 900/2008 e no Ato Declaratório Interpretativo da RFB 25/03, uma vez que, no caso, a própria Receita Federal do Brasil, administrativamente, reconheceu o direito pleiteado.



    4. A IN SRF 594/2005 já permitia o aproveitamento dos créditos que estavam sendo discutidos judicialmente.



    5. Quanto à alegação de decadência, Não obstante a tributação do IRPJ/CSSL seja referente à disponibilidade jurídica e econômica do crédito gerado a favor do contribuinte, de PIS e COFINS, entre os anos de 2005 e 2008, o reflexo de IRPJ e CSLL sobre os créditos de PIS e COFINS passaram a ser contabilizados pelo contribuinte em 30/09/2010, sujeitando-se à regra de decadência do artigo 173, I c.c. o artigo 150, 4º, ambos do CTN, ou seja, o prazo iniciou-se no primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado, em 01/01/2011, encerrando-se em 31/12/2015. Dentro do período, houve a autuação fiscal do contribuinte, em 04/03/2015, e sua notificação 05/03/2015, antes, pois, de consumada a decadência.



    6. Com relação à alegação de ter sido aplicada multa inexistente à época em que supostamente teriam ocorrido os fatos geradores, também não socorre razão à apelante. Sustenta que a multa seria inexistente à época dos fatos geradores dos tributos referente aos créditos gerados em 2005 e 2006, uma vez que a alteração do artigo 44, da Lei 9.430/96, permitindo o acréscimo de multa moratória, somente teria validade a partir de 2007. No entanto, como já dito anteriormente, o recolhimento dos tributos a menor ocorreu em 30/09/2010, quando já vigente as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007.



    7. Improcedente a alegação de que não cabe a aplicação de juros de mora sobre multa fiscal. No caso, foi aplicada à embargante multa de ofício, na forma do artigo 44, I, c/c § 1º, I, da Lei 9.430/1996. O artigo 161, CTN, informa que o crédito não pago no vencimento é acrescido de juros de mora, não excluindo a respectiva incidência sobre multas fiscais, quaisquer que sejam. O artigo 113, CTN, no que distingue a obrigação tributária em principal e acessória, não se presta a excluir os juros de mora sobre a penalidade pecuniária (multas em geral), integrada no conceito de obrigação principal, de forma originária (§ 1º), ou nesta convertida, quando aplicada a sanção em razão do descumprimento de obrigação acessória (§ 3º). O próprio enunciado da Súmula 209/TFR respalda tal conclusão e a circunstância de nela referir-se apenas à multa de mora, não inibe a incidência dos juros de mora sobre as multas punitivas ou isoladas, previstas na legislação fiscal em valoração à gravidade da conduta praticada ou em decorrência da natureza da obrigação descumprida, em todos os casos, porém, revelando faceta punitiva, que não se confunde com a indenizatória própria dos juros de mora, com base no que se explica a própria cumulação, sem bis in idem, de juros e multa na execução fiscal.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente